Tribunal: TCU
Processo: 002.917/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto em face de decisão que negou provimento a recurso de reconsideração interposto pelo ex-prefeito municipal de Teixeiras (MG) contra o Acórdão 4.791/2019-1a Câmara, que apreciou tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em razão de irregularidades na execução do convênio 700629/2008, Siafi 638217, cujo objeto foi o apoio à realização do evento intitulado Festa Country de Teixeiras.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. José Diogo Drumond ao Acórdão 8380/2020-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento ao recurso de reconsideração interposto pelo mesmo responsável contra o Acórdão 4791/2019-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, uma vez que foram preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 32, inciso II, e 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo inalterada a decisão recorrida; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.